Tribunal: TJDFT
Processo: 0733381-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733381-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DE BARROS BELLO BACELAR PORTELA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora LUCIANA DE BARROS BELLO BACELAR PORTELA em face da decisão ID 18950521 que, nos autos do pedido de cumprimento de sentença movido em desfavor de MOVIN COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA – EPP e da ora agravada AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., acolheu a impugnação da agravada e declarou que as astreintes fixadas não serão executadas em desfavor desta, uma vez que não é responsável pela fabricação e entrega dos móveis objetos da ação, determinando o levantamento de valores. A agravante sustenta, em suma, que a fornecedora Movin Comércio, Importação e Serviços Ltda – EPP e o agente financeiro Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A atuaram em parceria para viabilizar o negócio celebrado com a autora, havendo solidariedade por eventuais danos causados à autora, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Alega, assim, que, diante da atuação conjunta das empresas executadas para o fornecimento de produtos por financiamento, há coligação de contratos, não sendo o contrato de financiamento independente, mas sim acessório ao de fornecimento de produtos. Ressalta que, diante de uma prestação e serviço deficiente, na qual a ré/agravada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. estava vinculada também na condição de fornecedora, torna-se inaceitável o recebimento dos valores depositados em juízo por parte da agravada, ignorando a deficiência da prestação do serviço. Afirma que resta demonstrada a plausibilidade do direito alegado, além do perigo de dano estar consubstanciado no prejuízo que sofrerá em razão do levantamento pela agravada dos valores depositados nos autos. Pugna, assim, pela concessão da antecipação da tutela recursal, de modo a obstar o levantamento dos valores depositados em Juízo. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja suspenso o levantamento pela agravada dos valores depositados em Juízo, confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular (ID 18950520). É o relato do necessário. DECIDO. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser concedido. Com efeito, até que reste apreciada pelo Colegiado, em caráter exauriente, a existência de responsabilidade da ré/agravada quanto ao pagamento das astreintes fixadas, mostra-se razoável a concessão do pedido liminar para obstar o levantamento de valores por esta. Ademais, a quantia encontra-se depositada em conta judicial remunerada, não havendo prejuízo para qualquer das partes em razão da suspensão do levantamento dos valores. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para obstar o levantamento de valores pela agravada Aymoré – Crédito, Financiamento e Investimento S/A até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora